Tribunal: STF
Processo: ARE 1290669
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 23) interposto em 25.11.2020 (eDOC 24) em face de decisão em que dei provimento ao recurso do Estado de São Paulo, ora Recorrido (eDOC 21), por constatar que o acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim.
    Nas razões do presente recurso, alega-se, em suma, que o decidido na ADI 4.173 não se aplica ao caso dos autos, uma vez que se trata de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, cujo processo de conhecimento transitou em 21.06.2018, em data anterior ao julgamento da mencionada ação direta de inconstitucionalidade. 
    Desse modo, sustenta-se que, diante da garantia da coisa julgada material, não pode ser desconstituído o direito da Agravante, uma vez que o Estado de São Paulo não ajuizou a ação rescisória.
    Neste aspecto, invoca o Tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730.462-RG, pois conforme assentado na ocasião, a declaração de “constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria” (eDOC 23, p. 9) - (grifos do original) 
    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 27). 
    É o relatório. Decido.
    Constato que não assiste razão à Recorrente quando alega que é aplicável, ao caso, o Tema 733 da sistemática da repercussão geral. 
    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 730.462-RG, Tema 733, de relatoria do Min. Teori Zavaski, DJe 09.09.2015, após reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, no mérito, proferiu acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado 
    da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
    Com efeito, no caso concreto, trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Colégio Recursal de Presidente Prudente – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2): 
    “Cumprimento de sentença. Policial militar temporário. Alegação de inexibilidade de título executivo judicial. Julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADI nº 4.173/DF que, supostamente, interfere na eficácia da Lei Estadual 11.064/2002 – Inadmissibilidade – Norma estadual que não foi objeto de apreciação na ADI e que não corresponde à reprodução da Lei Federal nº 10.029/2000 – Agravo de instrumento não provido.” 
    Nas contrarrazões ao apelo extremo, a ora Recorrente pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo Estado de São Paulo, nestes termos (eDOC 8, p. 5):
    “Não cabe a aplicação da ADIN 4.173/DF no presente caso.
    Conforme está provado, o trânsito em julgado do feito em discussão teve o trânsito em julgado primeiro do que a decisão da ADIN 4.173 /DF, assim sendo o pedido do Recorrente é totalmente sem fundamento.
    Para não restar dúvidas, cabe esclarecer.
    Processo principal foi protocolado em 03.02.2015.
    Sentença prolatada em 06.06.2018.
    Certidão de trânsito em julgado, datado de 21.06.2018.
    Ora, com o trânsito do processo principal, somente resta à Recorrente cumprir a decisão proferida nos autos. 
    Também é fato, com relação ao descrito na ADIN 4173/DF, nada se aproveita no presente caso, haja vista, que o trânsito em julgado somente ocorreu em 16.03.2019, conforme comprova o documento anexo.
     Portanto, com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, em 21.06.2018, não comporta mais a discussão aventada pela Recorrente, pois está materializada a coisa julgada e assegurado o direito do Recorrido”.
    Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar o agravo de instrumento interposto contra a decisão em cumprimento de sentença, assentou (eDOC 3, p. 2):
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. Decisão em cumprimento de sentença favorável que, em essência, rejeitou a impugnação fazendária. Pedido de reforma assim sumariado: inexigibilidade do título executivo judicial tendo em vista o julgamento da ADIN nº 4.173/DF pelo Supremo Tribunal Federal.
     (...)
    Respeitadas as razões recursais, o agravo de instrumento não comporta acolhida.
    Com efeito, do cotejo entre o IRDR do tema 2 e a mencionada ADIN 4173/DF se vê que não há pertinência temática específica e sequer há menção da Lei Estadual 11.064/2002.
    Nesta esteira, a Lei Paulista nº 11.064/2002, que instituiu o serviço auxiliar na Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no Incidente de Inconstitucionalidade nº 9221852-31.2009.8.26.0000. Além da referida norma estadual não ter sido objeto de apreciação na ADIn nº 4.173/DF, ela não corresponde à reprodução da Lei Federal nº 10.029/2000. E mais, a temática não se relaciona com a fundamentação da decisão a qual se quer rescindir. Cabe ainda destacar que o título executivo judicial está fundamentado no incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000), relacionado à extensão dos direitos remuneratórios e previdenciários dos soldados contratados na forma da Lei Estadual. Logo, não possui pertinência com a análise realizada no âmbito da ADI 4.173/DF. Esta apenas se limitou à competência legislativa e ao vínculo jurídico estabelecido entre os soldados voluntários e a Administração Pública. Sobre o tema, entende esta Corte:
     (...) 
    Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento”.
    Registro que, contra este acórdão, não foram opostos embargos de declaração. 
    No caso concreto, conforme se observa das transcrições acima destacadas, a situação é diversa da enfrentada no Tema 733 da repercussão geral, tendo em vista que o trânsito em julgado não se deu porque esgotados os recursos cabíveis, mas porque “o título executivo judicial está fundamentado no incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000), relacionado à extensão dos direitos remuneratórios e previdenciários dos soldados contratados na forma da Lei Estadual” (eDOC 3, p. 2-3), cuja decisão exequenda assegurou à Recorrente direitos em desarmonia com a orientação do Plenário desta Suprema Corte fixada na ADI 4.173. 
    Não se aplica, portanto, à hipótese, o Tema 733 da repercussão geral. 
    Registro que este Supremo Tribunal Federal, em casos específicos, em várias oportunidades, tem dado provimento a recursos apresentados pelo Estado de São Paulo, em sede de cumprimento de sentença, em que se aplicou o entendimento fixado em incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), como no caso dos autos, em face do julgamento da ADI 4173, envolvendo o reconhecimento de direitos de soldado temporário. 
    Nesse sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.268.119, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe 06.07.2020; ARE 1.285.898, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 25.09.2020 e ARE 1.288.678, de minha relatoria, DJe 09.11.2020. 
    Afastado o mencionado Tema 733, à espécie, constato a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1.114, cujo recurso paradigma é o RE 1.231.242-RG, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (13.11.2020), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, e, no mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria relativa à “Possibilidade de reconhecer ao soldado temporário da Polícia Militar, contratado para serviço auxiliar voluntário - nos termos da Lei Federal 10.029/2000 e da Lei 11.064/2002 do Estado de São Paulo -, obrigações de natureza trabalhista e previdenciária”. 
    A propósito, extraio da decisão monocrática exarada no RE 1.298.408, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 02.12.2020, nos autos de apelação contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, os seguintes fragmentos:
    “(...) O Estado de São Paulo alega contrariados os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 10). 
    Sustenta “trata[r]-se de ação ajuizada por ex-soldado temporário, contratado na forma da Lei Federal nº 10.029/00 e da Lei Estadual nº 11.064/02, com o escopo de obter direitos trabalhistas e previdenciários. A decisão que se busca executar assegurou à parte autora os mencionados direitos em consonância com o que decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema 2)” (fl. 6, e-doc. 10). 
    Argumenta que “a impugnação apresentada pelo Estado visou obstar os efeitos da decisão exequenda, tendo em vista o superveniente trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.173/DF, a qual reconheceu a validade dos parâmetros de contratação definidos na Lei Federal 10.029/00, os quais foram reproduzidos de forma obrigatória na Lei Estadual nº 11.064/02” (fls. 6-7, e-doc. 10). 
    Salienta ter sido “declar[ada] a constitucionalidade das disposições normativas que estabelecem como retribuição aos serviços prestados a percepção de auxílio de natureza indenizatória sem a configuração de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins. Repise-se que a Lei Estadual 11.062/2002, a qual instituiu na Polícia Militar do Estado o Serviço Auxiliar Voluntário, obedeceu aos estritos parâmetros gerais fixados pela União na Lei 10.029/2000 (na forma dos arts. 22, XXI e 144, § 7º, da CF). Estes parâmetros foram declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e sobre eles a União exerceu sua competência legislativa exclusiva” (fl. 10, e-doc. 10). 
    Assevera que “devem os demais órgãos do Poder Judiciário respeitar o entendimento do STF, que reconheceu a validade dos parâmetros de contratação definidos na Lei Federal n. 10.029/00, os quais foram reproduzidos de forma obrigatória na Lei Estadual n. 11.064/02. Desta forma, não pode haver a execução do título manifestamente inexigível, tal como determinado, sob pena de ofensa à interpretação vinculante produzida pelo julgamento da ADIN 4173/DF e, consequentemente, ao art. 100, § 2º, da Constituição” (fl. 11, e-doc. 10). 
    (...)
    5. O Tribunal de origem assentou que “as matérias fáticas e jurídicas abordadas na decisão são diversas das questões julgadas na ADI [4.173]. Nessa linha, a declaração de constitucionalidade da Lei Federal nº 10.029/2000, na ADI, não implica em reconhecimento automático de constitucionalidade da Lei Estadual nº 11.064/2002, uma vez que não há identidade entre ambas. Daí porque não há contrariedade ou relação de superação entre os dois julgamentos” (fl. 5, e-doc. 7). 
    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.173, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que, na Lei n. 10.029/2000, ao se dispor que os prestadores voluntários de serviços nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem a configuração de vínculo empregatício, não se contrariam os incs. I, II e IX do art. 37 da Constituição da República:
    (...)
    7. Esse entendimento jurisprudencial foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.231.242-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, no qual reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional e no mérito fixou tese no sentido de que “o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” (Tema 1.114):
    (....)” 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática exarada em 06.11.2020 (eDOC 21) e, em consequência, julgo prejudicado o presente agravo regimental (eDOC 23) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação, em relação ao Tema 1.114, ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente